Tribunal: TJSP
Processo: 1001576-80.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001576-80.2019.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante NAIR
GARCIA
DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001576-80.2019.8.26.0281 -Voto no
2
Voto no 38017
Apelação no 1001576-80.2019
Apelante: Nair Garcia de Oliveira
Apelado: Banco Santander Brasil S/A
Ação de repetição do indébito - descontos de parcelas de
seguro em conta corrente - renovação automática prevista
no contrato - ausência de abusividade - exercício regular
de direito - dano moral inexistente - ação julgada
improcedente - sentença mantida - recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por NAIR GARCIA DE
OLIVEIRA contra BANCO SANTANDER BRASIL S/A buscando a restituição de
valores indevidamente descontados de sua conta corrente e indenização por danos
morais. Ao relatório de fls. 174/175, acrescenta-se que a ação foi julgada
improcedente. Apelou a autora, sustentando a inexistência de autorização expressa
para desconto das parcelas do seguro em sua conta corrente, abusividade da
renovação automática do contrato. Com contrarrazões, subiram os autos a este
Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que os documentos juntados aos
autos (fls. 124/127) comprovam a contratação do seguro residencial pela autora, bem
como a legitimidade dos descontos realizados pelo réu, conforme bem observou o
MM. Juízo “a quo”, cujo entendimento não restou alterado pelas razões recursais.
Com efeito, consta do contrato a cláusula de renovação
simplificada, com a qual anuiu a apelante, não lhe socorrendo a alegação de
desconhecimento dos termos do contrato ou de abusividade, tendo em vista o
cancelamento da apólice após requerimento administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001576-80.2019.8.26.0281 -Voto no
3
Assim sendo, os descontos foram realizados licitamente, em
exercício regular de direito, em razão da existência de débito sob sua
responsabilidade, inexistindo nos autos prova do contrário, ficando afastada a
pretensão ao recebimento de danos morais.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais, com a
manutenção da r. sentença guerreada.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator